Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Encerrada a instrução criminal com a pronúncia do acusado, não há que se falar em excesso de prazo, porquanto incide o Enunciado no 21 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
3. Inexiste excesso de prazo se a demora para o julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, uma vez que os atos processuais vêm sendo realizados de forma sistemática e contínua, mas, especialmente, por atos atribuídos à defesa, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal, a teor do enunciado no 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a qual preceitua “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
4. Inviável a tese de ilegalidade na prisão em flagrante quando se verifica que a sua regularidade foi confirmada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia ao homologá-la e convertê-la em preventiva, bem como pelo d. Juízo de Piso ao indeferir pedidos de revogação da medida constritiva e por este Tribunal de Justiça em julgamento de habeas corpus anteriormente impetrados, bem assim por ocasião da decisão de pronúncia, que constitui novo título da prisão.
5. Ordem admitida e denegada.